Tribunal: TJPA
Processo: 0005214-68.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005214-88.2006.8.14.0301
APELANTE: LUIZ CARLOS ALENCAR DE PINHO, UNIBANCO SEGUROS S.A.

APELADO: UNIBANCO SEGUROS S.A., LUIZ CARLOS ALENCAR DE PINHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. COBRANÇA. SEGURO PESSOAL. INVALIDEZ POR DOENÇA PSÍQUICA. SENTENÇA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. PERÍCIA MÉDICA QUE CONCLUIU PELA INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA PARA O TRABALHO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL SEM ATINGIR À HONRA SUBJETIVA DA PARTE. DESPESAS DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DESPESAS PROPORCIONAIS. RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE E RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Segundo admitido pelo próprio réu, a cobertura contratada pelo autor é para o caso de invalidez total e permanente para qualquer atividade, conforme se observa de sua peça defensiva.

2. O laudo médico foi peremptório em afirmar que a forma crônica das patologias psíquicas que se instalaram, deixaram o autor total e permanentemente incapaz para qualquer trabalho. Fato constitutivo de seu direito, na forma do artigo 373, I, do CPC.

3. É possível a condenação em danos morais no caso de descumprimento do contrato de seguro, entretanto, apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do beneficiário.

4. Sentença que determina a compensação de honorários em caso de sucumbência recíproca, viola o artigo 85, §14, do CPC.

5. Recurso de Apelação do Réu conhecido e desprovido à unanimidade e recurso de Apelação do Autor conhecido e parcialmente provido à unanimidade, apenas para alterar o capitulo da sentença relativo às despesas processuais.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de dois recursos de apelação Cível interpostos por LUIZ CARLOS ALENCAR DE PINHO, autor, e UNIBANCO AIG SEGUROS S/A, réu, contra sentença proferida em ação ordinária, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo autor.

Na exordial (ID 2304084), alega o autor que celebrou com o réu dois contratos de seguro pessoal para cobertura em caso de morte ou invalidez; que exercia a função de sargento da Marinha do Brasil e, em razão da dura rotina militar contraiu grave quadro de transtornos mentais; que foi declarado pela junta médica de saúde da Marinha do Brasil “incapaz definitivamente para o serviço ativo militar por sofrer de doença não decorrente de acidente em serviço, estando total e permanentemente impossibilitado para todo e qualquer trabalho.” Ao requerer o pagamento do seguro, a seguradora ré o recusou, alegando que a invalidez não foi gerada com causa e efeito no serviço ativo militar. Requereu a condenação da ré ao pagamento do seguro, além dos danos morais causados pelo transtorno e aflições pela negativa de cumprir o contrato.

Citada, a ré apresentou contestação (ID 2304087) alegando que, ao analisar os laudos médicos apresentados pelo autor, concluiu que ele apresenta patologia geradora de incapacidade para o exercício de sua atividade anterior, mas que possuía capacidade para outras espécies de atividades. Nesse caso, aduziu que a doença incapacitante não tinha cobertura no contrato firmado entre as partes.

Instrução do processo com a realização de tentativa de conciliação e colheita de provas, dentre as quais a realização de perícia médica no autor da ação, cujo laudo se encontra no ID 2304112.

O juízo de origem proferiu sentença (ID 23042018) para, com base no laudo pericial apresentado, reconhecer que a doença que acometeu o autor o incapacitou totalmente para atividades laborais, necessitando de auxílio e supervisão constantes. Condenou a ré ao pagamento do seguro no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) corrigidos desde a data da propositura da ação e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Todavia julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais por entender que a discussão dos limites e da extensão da cláusula contratual não justifica a condenação na modalidade requerida.

Inconformada, a parte autora apresentou apelação (ID 23042019) insistindo no pedido de condenação em danos morais, pois a seguradora agiu de má-fé, com desonestidade e negligência ao recusar o pagamento voluntário da indenização contratada, causando transtornos a si. Requer ainda a reforma da sentença na parte em que determinou a compensação dos honorários de sucumbência, pois não haveria sucumbência recíproca.

O réu também interpôs apelação (ID 2304224) aduzindo que a sentença é manifestamente contrária a prova dos autos, pois a prova pericial não atestou que o autor se encontra inválido de forma permanente por doença, nos moldes contratuais; defende que há distinção entre as coberturas de invalidez funcional permanente por doença e invalidez laborativa permanente e total por doença, sendo esta última não contratada pelo autor.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

Coube-me o feito pro distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na sessão do plenário virtual.

Belém, 02 de junho de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que os recorrentes satisfizeram os pressupostos de cabimento dos recursos, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

Da Apelação Interposta pelo Réu.

O réu recorre da sentença que o condenou a pagar o valor do seguro previsto contratualmente, sob a alegação de que a decisão prolatada contrariou a prova dos autos.

Segundo as suas razões, a doença adquirida pelo autor não se enquadra na cobertura contratual funcional permanente e total por doença. Aduz que essa cobertura se refere a perda total da independência do segurado, a perda de sua autonomia, não sendo suficiente que a doença seja de impossível ou difícil recuperação no momento de sua constatação. E o caso dos autos não ficou configurado moléstia com tais características no autor da ação.

Dessa forma, a resolução da controvérsia reside na caracterização de doença que acometeu o autor, se estava ou não coberta pelo seguro contratado.

Segundo admitido pelo próprio réu, a cobertura contratada pelo autor é para o caso de invalidez total e permanente para qualquer atividade, conforme se observa de sua peça defensiva (ID 2304087).

Nesse sentido, o autor foi submetido a perícia médica por especialista psiquiátrico cujo laudo foi acostado no ID 2304112. Na conclusão do exame, o médico foi peremptório em afirmar que a forma crônica das patologias psíquicas que se instalaram, deixaram o autor total e permanentemente incapaz para qualquer trabalho.

Veja que são os exatos termos admitidos pelo réu em sua contestação como aptos ao pagamento do seguro, fazendo prova do fato constitutivo do direito do autor, nos exatos termos do artigo 373, I ,do CPC.

Dito isso, entendo que está correta a sentença quando reconheceu o direito do autor em receber o seguro contratado.

Os argumentos lançados pelo réu para desconstituir a perícia médica, parecem-me frágeis. Ainda na fase instrutória, juntou laudo pericial elaborado por assistente técnico que sequer examinou pessoalmente o autor e no qual, ao meu sentir, emite juízos de valor confusos sobre a possibilidade do paciente cuidar de si, quando o que se pretende é concluir que a doença que o acomete o incapacita para realizar atividades laborais.

Repito que o próprio réu admitiu em sua contestação que eram assas as condições para a cobertura do seguro.

Todavia, em sua apelação, o requerido traz embaraços tentando demonstrar uma suposta diferença entre invalidez funcional permanente por doença e invalidez laborativa total por doença, sem indicar em qual ponto da apólice a distinção existe. Ademais, a tese de defesa sequer foi formulada ao juízo de 1º grau.

Com essas considerações, voto pelo desprovimento da apelação do réu, mantendo a condenação ao pagamento do seguro, na forma delimitada pela sentença.

Da Apelação Interposta Pelo Autor.

Aduziu o autor
/apelante
que a seguradora agiu com má-fé e negligência ao recusar o pagamento voluntário do seguro contratado. Em razão disso requer o reconhecimento de que essa negativa lhe causou danos morais pelos transtornos causados e o longo tempo de espera para receber algo pelo qual pagou durante longo período.

Adianto que tal
pleito não
comporta provimento.

Conforme se depreende dos autos, restou demonstrad
a

a negativa de cobertura do seguro,
o que provavelmente deve ter frustrado
o

apelante
na fruição d
a indenização p
ara o fim que pretendia.

No entanto, conforme
vem entendendo a jurisprudência pátria,
o simples
descumprimento contratual,
não acarreta, por si só, danos morais. Veja-se:

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR – Indenização securitária devida - Inexistência de danos morais – O mero descumprimento contratual, em regra, não enseja a indenização por danos morais – Ausente situação excepcional que configure ofensa moral – Inversão do ônus da prova e seu custeio – Pedido desacolhido, em razão da preclusão da matéria e pretender resguardar direito alheio - Sentença mantida – Recurso desprovido, com observação.

(TJ-SP - AC: 10416276320158260576 SP 1041627-63.2015.8.26.0576, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 05/09/2019, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERESSE RECURSAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. 1. A apresentação da contestação de mérito pela parte requerida afigura-se suficiente para suprir a ausência de prévio requerimento administrativo e, por consequência, demonstrar o interesse de agir da parte autora e a resistência da seguradora à pretensão inicial. CERCEAMENTO DE DEFESA. 2. Compete ao julgador conduzir a instrução processual, consectário da livre persuasão racional, imbuído da prerrogativa em determinar a realização de diligências que entender necessárias ou indeferir as protelatórias. Assim, não caracteriza cerceamento o exercício do direito da defesa quando o julgador, destinatário final da prova, manifesta pela desnecessidade de esclarecimentos sobre a perícia realizada, por entender suficientemente esclarecidos os fatos, firmando seu convencimento nas informações dos autos. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ DO SEGURADO. 3. A doença preexistente só pode ser oposta pela seguradora ao segurado como negativa para prestar a cobertura securitária, mediante a realização de prévio exame médico ou prova inequívoca de má-fé. Na hipótese, à míngua da comprovação dessa circunstância, não há falar em excludente da obrigação assumida na apólice vista nos autos. DANOS MORAIS
. 4. A ocorrência de danos morais em virtude de descumprimento contratual deve ser analisada caso a caso, devendo ser refutada quando verificado que os eventos controvertidos não foram capazes de atingir direito de personalidade do autor.
HONORÁRIOS RECURSAIS. 5. Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária a ser arcada pela parte vencida, conforme previsão do artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-GO - Apela
ção
(CPC): 01209676920168090137, Relator: FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Data de Julgamento: 08/03/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2019)

Conforme a
s
ementa
s
acima transcrita
s
, é possível a condenação em danos morais, entretanto, apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do
beneficiário
, porém, ao meu sentir, isso não foi demonstrado nos autos.

Digo isto, porque
o

apelante
defende a ocorrência de dano moral em virtude de
a negativa da seguradora
ter lhe causado transtorno, porém não trouxe qualquer prova que corroborasse suas alegações
.

Ora, não obstante
a recusa no pagamento da indenização
possa ter acarretado desconforto ao
apelante
, por certo não trouxe maiores aborrecimentos do que aquele a que todos estão sujeitos na

relações negociais, especialmente quando
a
resistência da seguradora está fundada na interpretação das cláusulas e condições do contrato de seguro, de modo que, ainda que
se afaste os argumentos para a negativa
, não
ho
u
ve
qualquer conduta que pudesse ocasionar ofensa moral.

Assim, embora tenha sido desagradável a
situação
, entendo que os fatos trazidos, não induzem ao reconhecimento do dano moral, razão pela qual
julgo improcedente esse pedido do autor.

Outra razão do recurso interposto diz respeito à compensação de honorários realizada pelo juízo de 1º grau. Sua Excelência entendeu que em razão da sucumbência recíproca, os honorários advocatícios deveriam ser compensados.

Nesse ponto, assiste razão ao apelante.

O artigo 85, §14º, do CPC, veda expressamente a compensação de honorários sucumbenciais, nos seguintes termos:

Art. 85. (...)

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Na espécie, deve ser aplicado o caput do artigo 86, do CPC que determina: Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Assim, como o autor formulou duas pretensões (o pagamento do seguro e a condenação em danos morais) e sucumbiu em uma delas, restando vencedor em outra, entendo que as despesas processuais devem ser distribuídas igualmente entre as partes.

Dispositivo.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por UNIBANCO AIG SEGUROS S/A para manter a sentença na parte em que lhe condenou ao pagamento do seguro no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), atualizados monetariamente desde a data da propositura da ação e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de LUIZ CARLOS ALENCAR DE PINHO, para manter a improcedência do pedido de condenação em danos morais e reformar a sentença no capítulo relativo às despesas do processo. Em razão da sucumbência recíproca, com base no artigo 86, do CPC, condeno autor e réu ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento), e cada um ao pagamento de honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto.

Belém, 30/06/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2020